Tribunal: TJBA
Processo: 8001901-44.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001901-44.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO GOMES e outros

Advogado(s)
:
MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS SIMULTÂNEOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o consumidor e o Banco e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2. O consumidor sustentou que não celebrou contrato de empréstimo consignado e impugnou a assinatura contida no documento apresentado pelo Banco, sendo realizada prova pericial grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas.

3. O Banco alega regularidade da contratação e requer a reforma da sentença para afastar a indenização fixada à título de danos morais.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia reside em determinar: (i) a responsabilidade do Banco pela falha na prestação do serviço, diante da inexistência de contratação e da comprovação de fraude; (ii) a majoração da indenização por danos morais; (iii) a modificação do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

5. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, conforme estabelecido na Súmula 479 do STJ.

6. O laudo pericial grafotécnico concluiu pela falsidade das assinaturas do consumidor nos documentos apresentados pelo Banco, afastando qualquer vínculo contratual.

7. O dano moral é caracterizado in re ipsa, sendo razoável sua manutenção em R$ 8.000,00, conforme patamar adotado pelo TJBA em demandas análogas.

8. Sendo a responsabilidade de natureza extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9
.RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001901-44.2019.8.05.0088 oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como
Apelante/Apelado BANCO FICSA S.A e como Apelante/Apelada EDUARDO GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA